Tribunal: STF
Processo: RHC 218694
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcus Vinicius Vianna de Oliveira Campos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CUMULAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    III - No mais, a condenação do paciente foi devidamente justificada com base em elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução criminal, que robusteceram ainda mais os elementos investigativos produzidos no inquérito policial, cuja deflagração foi iniciada a partir de informações de clientes do estabelecimento roubado quanto às características do carro utilizado no crime, que foram objeto de vídeos gravados por câmaras adjacentes ao estabelecimento e que, posteriormente, levaram à prisão do acusado, que posteriormente foi declarado revel em face de não comparecer aos atos processuais, em que pese devidamente intimado. 



    IV - Com efeito, colhe-se do édito condenatório a produção de prova oral no decorrer da instrução criminal das vítimas e policial que realizou a investigação, entre outros elementos probatórios, como o reconhecimento realizado na delegacia poucos dias depois do delito e devidamente ratificado em juízo, não havendo que se falar, ao contrário do alegado pela defesa, em violação ao art. 155 do CPP sendo certo que a jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de elementos produzidos na investigação, desde que devidamente corroborados na instrução criminal, como ocorreu no presente caso. 



    V- Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito, o que não ocorreu no presente caso, em que pese a notícia de que o roubo foi praticado por diversos agentes e várias armas de fogo, o que torna imperativa a incidência exclusiva da majorante pelo emprego de arma de fogo. Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido. 



    (HC 735.413 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: a) houve nulidade no reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) realizado em delegacia; b) a sua condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, eis que não houve reconhecimento pessoal em juízo; c) fora invocado em seu prejuízo o direito de não produzir provas contra si mesmo e; d) o lastro probatório utilizado para sua condenação é insuficiente. 



    Pretende, ao final, a imediata expedição de alvará de soltura.



     



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator